Tribunal: TJMT
Processo: 1014390-43.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1014390-43.2021.8.11.0000 – PROCESSO DE ORIGEM 0001970-16.2018.811.0004 - COMARCA DE BARRA DO GARÇAS
AGRAVANTE: ELETRICA RADIANTE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - EPP
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE GENERAL CARNEIRO
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por Elétrica Radiante Materiais em face do Município de General Carneiro, contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, nos autos da Ação Civil Pública de Responsabilidade por ato de improbidade administrativa No 0001970-16.2018.811.0004, que deferiu o pedido de indisponibilidade dos bens até o montante de R$184.683,81 (cento e oitenta e quatro mil seiscentos e oitenta e três reais e oitenta e um centavos), nos termos do artigo 7o da Lei de Improbidade Administrativa.
Irresignado, sustenta o Recorrente que os documentos juntados na inicial não dizem respeito a sua pessoa, salvo o laudo realizado de forma unilateral por engenheiro contratado pela atual gestão municipal, sem qualquer participação da Agravante, nem tampouco do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso.
Assinala que o Município de General Carneiro ingressou com Ação Civil Pública para responsabilização de danos ao erário municipal, sob o fundamento de que houve “má-execução das obras: Canteiro Central com Portico de Entrada e Construção de Calçadas em várias ruas deste município”. (sic Id 97502989 – p. 5)
Registra que foram contratadas duas empresas para a execução da obra – MAR e a empresa Agravante, constatada supostas irregularidades, o Município notificou apenas a empresa MAR, que não atendeu o chamamento de reparo.
Realça que “Não foram juntados ao processo, nenhuma informação sobre o qual procedimento licitatório a empresa Agravante teria participado, não foram apresentados contratos entre Agravante e Agravado, notas de empenho, liquidação e pagamento, ou seja, no processo consta tão somente documentos e contratos relacionados a empresa MAR.” (sic p. 6)
Anota que o Ministério Público ao ter vistas dos autos sugeriu a emenda da inicial pela precariedade dos documentos para se comprovar eventual prejuízo ao erário, e após opinou pelo deferimento do pedido liminar, ante a juntada de novos documentos, no entanto, nenhum dos documentos se referem ao Recorrente.
Aponta assim incongruências no cotejo fático produzido p ela Agravada, e ausência de prova capaz de comprovar o alegado, devendo ser revogada a decisão cautelar.
Registra excesso no bloqueio realizado, sob o fundamento de que, em tese, o prejuízo causado pelo Agravante ao Município seria de R$58.259,73 (cinquenta e oito mil duzentos e cinquenta e nove reais e setenta e três centavos), sendo que o total bloqueado perfaz a quantia de R$132.127,00 (cento e trinta e dois mil cento e vinte e sete reais).
Aduz, ainda, a ausência de elemento subjetivo – dolo.
Pugna, assim, pela concessão da antecipação da tutela recursal para determinar o desbloqueio dos bens do Agravante.
É o relato necessário.
Decido.
Constata-se, a regularidade formal na interposição do presente agravo, na forma instrumental, conforme disposto no artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, bem como o preenchimento dos requisitos elencados nos artigos 1.016 e 1.017 do mesmo Diploma Legal.
Para concessão do efeito suspensivo, necessário que a decisão recorrida traga risco de grave dano de difícil ou impossível reparação, bem como demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou ainda deferir antecipação de tutela recursal, conforme preceitua o art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do CPC.
Sobre o periculum in mora, o Doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves ensina que o risco de dano deve ser concreto, atual e grave, ou seja, deve ser iminente, provocar um sério prejuízo à parte e não decorrer de mero temor subjetivo, mas de dados concretamente demonstrados. Entende-se que os inconvenientes gerados pela demora processual, consequências naturais do procedimento desenvolvido em respeito ao contraditório e à ampla defesa, não sejam suficientes para a concessão da tutela antecipada (Manual de Direito Processual Civil, Vol. Única, 4a Edição., Ed. Método, p. 1178).
Com efeito, a configuração do periculum in mora exige a demonstração de existência ou da possibilidade de ocorrer um dano jurídico ao direito da parte, de obter uma tutela jurisdicional eficaz na ação principal.
Aliás, no glossário jurídico do Supremo Tribunal Federal, o perigo na demora é definido como o receio que a demora da decisão judicial cause um dano grave ou de difícil reparação ao bem tutelado. Isso frustraria por completo a apreciação ou execução da ação principal, ou seja, não basta que a parte tenha pressa no provimento judicial ou alegue a necessidade financeira, como na maioria dos casos. É necessário verificar se o próprio direito, o bem tutelado corre o risco de perecer, ou, como definiu o STF, de restar frustrado.
A priori, em que pese a probabilidade de provimento do recurso, considerando a fragilidade da prova documental apresentada nos autos da ação de base com relação ao Recorrente, não se verifica o aludido periculum in mora, uma vez que a indisponibilidade dos bens apenas restringe a propriedade, impedindo a alienação destes até o deslinde da controvérsia, e se provido o recurso ao final, terá o Recorrente garantido o exercício pleno do seu direito.
Dessa forma, não se constata a presença do periculum in mora, necessário ao deferimento do pedido de antecipação da tutela recursal.
Ademais, a questão será mais bem elucidada com o contraditório recursal e a verticalização da discussão quando do julgamento colegiado.
Ausente o periculum in mora, INDEFIRO a liminar vindicada.
Comunique-se o juízo monocrático sobre o teor desta decisão, na forma do artigo 1.019, inciso I, do CPC/15.
Após, ao Agravado para apresentar contraminuta, no prazo de lei.
Em seguida, dê-se vista dos autos a d. Procuradoria Geral de Justiça, nos termos do art. 1019, III, do CPC.
Após, conclusos os autos.
Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora